Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-89.2023.8.11.0029
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-89.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO VICTOR BUENO BECKER - CPF: 053.965.040-48 (APELANTE), TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.701.751-80 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DIAS DE SANTANA - CPF: 061.068.431-04 (APELANTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEITH CRUZ DA ROCHA - CPF: 028.251.441-42 (VÍTIMA), ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Pleito de absolvição por ausência de provas. Pedido de fixação da pena no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos. Fixação de regime inicial aberto. Afastamento de indenização. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou três acusados à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de furto qualificado, com fundamento no art. 155, § 4o, I e IV do CP, em concurso material, e fixou valores indenizatórios às vítimas. Pleiteiam os réus a absolvição por ausência de provas, a exclusão da indenização, o redimensionamento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do regime inicial.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os réus devem ser absolvidos por ausência de provas acerca da autoria dos furtos qualificados;

(
ii
) estabelecer se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal com posterior substituição por penas restritivas de direitos;

(
iii
) determinar se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;

(
iv
) verificar se é válida a fixação de indenização mínima sem observância dos requisitos do art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, formado por boletins de ocorrência, depoimentos de vítimas e testemunhas, reconhecimento fotográfico e confissão parcial de um dos réus, evidencia, de forma segura e convergente, a autoria dos furtos qualificados atribuídos aos apelantes.

4. As penas aplicadas de dois anos para cada delito correspondem ao mínimo legal previsto no tipo penal, não sendo possível nova redução ou substituição por pena restritiva de direitos, diante d
e
valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5. A existência de circunstância judicial desfavorável
justifica a
manutenção
do regime inicial
semiaberto
, conforme art. 33, § 3o, do CP.

6. A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia e a inexistência de instrução específica sobre o pedido indenizatório obstam a fixação da reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência
atual
do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a fixação de valor indenizatório em favor das vítimas.

Tese de julgamento: “1. A autoria delitiva do crime de furto qualificado pode ser reconhecida com base em provas testemunhais, materiais e confissão parcial, mesmo na ausência de flagrante. 2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando houver circunstância judicial desfavorável. 3. O regime semiaberto deve ser mantido quando as circunstâncias judiciais justificam maior rigor na execução da pena. 4. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica para o contraditório e ampla defesa.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 155, § 4o, I e IV, 33, § 3o e 44; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.
048
.816/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025
; TJMT, N.U 0004325-92.2016.8.11.0028, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal,
j
. 07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

João Victor Bueno Becker, Tiago Pereira de
Oliveira

e
Vi
c
tor Hugo Dias de Santana

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de
C
anarana
-MT que, nos autos da Ação P
enal n.
1000331-89.2023.8.11.0029
,
julgou parcialmente procedente a denúncia

para condená-los
pela prática
do
s
crime
s
de
furto
qualificado pelo
concurso de pessoas
e pelo
rompimento de obstáculo
(art.
155, § 4°, I e IV do Código Penal
)
e
furt
o qualificado pelo concurso de pessoas (
art. 155, § 4°, IV do Código Penal
)
em concurso material
,
aplicando
a
todos

a
pena
comum
de
4
(
quatro
) anos de reclusão, no regime
inicial
semiaberto e
2
0 (
vinte
) dias-multa
,
calculados à razão de
1
/3
0 (
um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
bem com
o os absolveu do delito de
associação criminosa (art. 288 do Código Penal)
.

Tiago Pereira
, por meio das razões constantes no ID
234803182
,
requer sua absolvição
por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal,
bem como o afastamento d
a condenação ao pagamento de
valores devidos a título de indenização
à
s vítimas.

João Victor
,
nas razões constantes nos
IDs
209361697,
postula
sua
absolviç
ão
, com base no princípio
in dubio pro reo
, assim como o afastamento dos valores devi
dos a título de indenização às vítimas
e, subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal
e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Victor Hugo
, forte nas razões que se encontram no ID
257716163
,
almeja sua absolviç
ão
,
nos termos do art. 386
,
VII, do Código de Processo Penal

e o afastamento dos valores devidos a título de indenização às vítimas
e,
subsidiariamente, a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto
.

Nas
contrarrazões

encontradiças
no
s

ID
s

209361702
e

257716166
, o
Ministério Públic
o

pugna
pel
o
des
provimento do
s
recurso
s

defensivo
s
.
E
n
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do

parecer
que se encontra

no

ID

262140777
,

seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, enc
ontradiça
no ID
209356911
, descreve os fatos desta forma:

[
...
]

Fato 01:

Consta do presente caderno investigativo que, em data não precisada nos autos, porém antes do dia 25 de dezembro de 2022, os denunciados
JOÃO VICTOR BUENO BECKER, TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA e VITOR HUGO DIAS DE SANTANA
associaram-se para o fim de cometerem crimes, consoante se extrai da detida análise das peças que compõem os autos.

Fato 02:

Consta, ainda, nos autos do inquérito policial incluso que, em 25 de dezembro de 2022, por volta das 00h00mim, na Rua
Crissiumal
, no 98, Centro, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, os denunciados
JOÃO VICTOR BUENO BECKER, TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA e VITOR HUGO DIAS DE SANTANA
, agindo previamente, com unidade de desígnios, concurso de agentes, com animus
furandi
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si próprios ou para outrem, o veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa NGQ6J33, pertencente a vítima
Olmiro
Grolli.

Segundo apurado, a vítima
Olmiro
Grolli estava em viagem, e na data dos fatos, sua vizinha, que estava cuidando da casa, lhe informou que quando foi até a residência molhar as plantas, constatou que o portão estava aberto e o cadeado arrombado, percebendo, ainda, que a porta estava com sinais de arrombamento e haviam subtraído o veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa NGQ6J33, que estava na garagem. Diante disso, a vítima compareceu na unidade policial e registrou o boletim de ocorrência no 2022.35419.

Fato 03:

Por fim, restou apurado nos autos do presente inquérito policial que, em 25 de dezembro de 2022, por volta das 09h00mim, na Rua Santo Ângelo, em frente ao NR 83, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, os denunciados
JOÃO VICTOR BUENO BECKER, TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA e VITOR HUGO DIAS DE SANTANA
, agindo previamente, com unidade de desígnios, concurso de agentes, com animus
furandi
, subtraíram, para si próprios ou para outrem, o veículo Fiat/Uno Mille EP, placa KCW-3696,

pertencente a vítima Keith Cruz Rocha.

Na data dos fatos a vítima Keith Cruz Rocha deixou o seu veículo Fiat/Uno Mille EP, placa KCW-3696, estacionado em frente a sua residência e momentos depois, quando retornou, percebeu que o veículo havia sido subtraído. Diante disso, a vítima compareceu na unidade policial e registrou o boletim de ocorrência no 2022.354184.

Histórico dos fatos:

De acordo com as investigações promovidas pela autoridade de Polícia Judiciária Civil desta circunscrição, os denunciados se hospedaram no Hotel São Francisco, nesta urbe, no dia 23/12/2022 e segundo a testemunha Silvana Pereira Martins, funcionária do hotel, os implicados estavam com dois galões de combustível e saíram no dia 24/12/2022 sem efetuar o pagamento, pulando o muro do estabelecimento.

Posteriormente, a polícia localizou dois veículos furtados, que estavam abandonados em região de mata, nesta cidade, bem como um galão de combustível, e após novas diligências conseguiram fotos dos suspeitos enviadas pela Polícia Militar, que havia feito a abordagem dos denunciados na rodoviária local, dias antes dos fatos.

Dessa forma, a testemunha Silvana Pereira Martins reconheceu os três denunciados como sendo as pessoas que se hospedaram no hotel São Francisco nos dias 23 e 24/12/2022, conforme termo de reconhecimento fotográfico (id. 110927964), assim como também reconheceu o galão de combustível que os denunciados traziam consigo.

Repousam no caderno investigativo em testilha informações que denotam a participação ativa e direta dos denunciados
JOÃO VICTOR BUENO BECKER, TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA e VITOR HUGO DIAS DE SANTANA
no delito de associação criminosa, com intuito de cometerem crimes de furto, sendo que só na cidade de Canarana foram cometidos quatro furto de veículos
[
...
]

Destaques no original

Inicialmente, sobreleva-se destacar, que
a materialidade do
s
crime
s
de
furto
narrado
s
na denúncia não foi objeto de insurgência dos apelantes, que se limitaram a questionar a autoria delitiva
,

o regime inicial de cumprimento de pena
e o valor indenizatório

que lhes fo
i

impost
o
.

Do
pleito
comum

de absolvição
por ausência de provas

A respeito da autoria do
s
crime
s
de
furto
narrado
s
na exordial da acusação
, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa dos apelantes

João Victor Bueno Becker, Tiago Pereira de Oliveira e Victor Hugo Dias de Santana, uma vez que a condenação proferida pelo juízo de origem encontra-se amparada em farto e consistente conjunto probatório que permite, com segurança, a afirmação da responsabilidade penal de
l
es pelos crimes de
furto qualificado perpetrados em desfavor das vítimas
Olmiro
Grolli e Keith Cruz Rocha.

Consoante se extrai dos autos, após regular instrução criminal, restou sobejamente demonstrado que os acusados agiram em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com
animus
furandi
, subtraindo os veículos automotores das mencionadas vítimas
.

E
tal
afirmação tem consistência po
rque

os boletins de ocorrência
de
n
s
.

2022.354184 e

2022.35419
, relatórios de investigação, termos de exibição e apreensão e documentos decorrentes dos reconhecimentos fotográficos realizados por testemunhas
[
os quais foram confirmados sob o crivo do contraditório
], bem como
as provas orais colhidas em juízo, demonstram de forma segura e convergente a participação dos três réus nas ações criminosas.

As vítimas, ouvidas em juízo, prestaram depoimentos firmes e coerentes
.
A vítima
Keith Cruz Rocha
[ID
209357109
]

afirmou que, no dia 25 de dezembro de 2022, ao abrir o portão de sua residência, percebeu que
o
veículo não se encontrava mais estacionado em frente à
sua
casa,
adicionando
que a porta do motorista permanecia destrancada
, bem como afirmou
que o automóvel não foi localizado
mesmo após as diligências policiais
.

A vítima
Olmiro
Grolli
, ao ser ouvido
em juízo
[
ID
s

209357121
, 209357122 e 209357123
]
,
relatou que se encontrava ausente da cidade no dia dos fatos, tendo sido informado por
sua
vizinha que o portão de sua casa estava aberto e que
seu
veículo Fiat Strada,
não se encontrava estacionado na garagem
, alegando que havia sinais de arrombamento na porta de vidro, que se encontrava aberta
. A
o retornar à cidade, a
vítima
confirmou
que a porta de
vidro d
e sua residência
fora arrombada, e
verificou
que as chaves do carro e do portão haviam sido subtraídas do interior da residência
. Mais tarde, constatou a ausência de joias pertencentes à sua esposa. Ressaltou, por fim, que o veículo foi recuperado com diversas avarias
, avalia
ndo o prejuízo
em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Tais relatos foram corroborados pelos depoimentos de testemunhas que acompanharam a movimentação dos acusados em datas próximas aos furtos. Silvana Pereira Martins, funcionária do Hotel São Francisco, declarou que os três réus se hospedaram no local em 23 de dezembro de 2022, e que saíram sem efetuar o pagamento
pela hospedagem
[
ID
s
209357127
e 209357128
]
. Detalhou que
um d
os indivíduos portava um galão de amaciante

contendo combustível
, o qual foi posteriormente encontrado
vazio
ao lado de dois veículos abandonados em região de
mata
.

Fortalecendo a credibilidade de sua identificação, a
testemunha
, além de

reconhecer
, sem hesitação, os acusados por meio de procedimento fotográfico realizado
pela polícia
, mencion
ou

a
existência de
tatuagem facial marcante em um dos réus
, sem conseguir se
afirmar
com c
erteza qual era a tatuagem, se record
ava
que
tinha
formato
similar ao de uma
bolsa de dinheiro
,
descrição que
se enquadra perfeitamente à pessoa do apelante João Victor Bueno Becker
, conforme se extrai das imagens constantes no relatório de investigação de ID 209359664.

Em juízo, o policial civil
Valdivino Vital
Amordivino
, responsável pela investigação
esclareceu que
havia informações
de que
um grupo de pessoas
planejava a prática de
um crime de
roubo
contra um posto de combustíveis
na cidade de Canarana
[
ID
s
209357130
,
209357142
,
209357131 e 209357132
]
. Ainda que esta
empreitada não tenha se concretizado,
a
polícia tinha os 3 apelantes por suspeitos
em razão d
e
informações recebidas
da Polícia Militar
, já
sendo de seu
conhecimento
q
ue haviam se hospedado no

H
otel
São Francisco
,
descobri
ndo
posteriormente
que,
na madrugada do dia 24 de dezembro, deixaram o local de forma furtiva.

Valdivino confirmou que
,
apó
s investigações,

foi possível
localizar
o
veículo
Fiat Strada

da vítima
Olmiro
Grolli
abandonado em área

rural do município de Serra Nova Dourada
,

n
a ocasião, moradores da localidade reconheceram os réus como os ocupantes do
automóvel.

Com efeito, a

testemunha

Emivaldo
Rodrigues de Oliveira

narrou em seu depoimento judicial
[
IDs
209357071 e 209357072]
que, n
a manhã
d
e
Natal, três indivíduos chegaram até sua residência
em um
veículo Fiat Strada
avariado, pedindo ferramentas emprestadas para realizar o conserto do veículo
. Posteriormente,
depois de não conseguirem realizar o reparo,
abandonaram o veículo e deixaram o local em outro automóvel.

Ademais, como se infere do Relatório de Investigação n.
2022.13.89741
[ID
209359664
], após
receberem informações de um
civil
, a polícia localizou outros 2 veículos
[
um
Gol prata e um Uno
vermelho
, que não são objeto desta ação penal
]
, além do galão de combustível utilizado pelos apelantes

em área
que dista alguns quilômetros do centro urbano de Canarana.
Insta destacar que o galão localizado foi confirmado pela testemunha Silvana Pereira como sendo o mesmo utilizado pelos indivíduos que se hospedaram no h
otel.

Embora os
dois
veículos localizados
pelos agentes públicos

não digam respeito aos furtos que se apuram nesta ação penal,
no mesmo local em que foram encontrados os
automóveis
e
o galão de combustível utilizado pelos apelantes
,
foi localizada
a placa do automóvel
Fiat/Uno Mille EP,

placa KCW 3696
da vítima Keith
Cruz
.

Não bastasse isso
, um dos réus, Victor Hugo Dias de Santana, confessou, em juízo
[
ID
s
209357133
, 209357134 e 209357135
]
, sua participação no furto do veículo
Fiat Strada
de
Olmiro
Gr
olli
,
afirmando que
conheceu os outros apelantes em São Felix do
Araguaia
e foram a passeio até a cidade de Canarana, alega que furtaram o veículo após ingerirem bebidas
alcoólicas e
assevera
que
tinham a intenção de devolver o veículo furtado,
porém ele teria quebrado antes de saírem da cidade
, nega
ndo, todavia,
o rompimento de obstáculo
para a subtração
do automóvel
, bem como a prática do furto do veículo da vítima Keith Cruz
.

Registre-se que, embora tenha negado parcialmente os fatos
, sua admissão de envolvimento
já
evidencia
de modo inconteste a sua presença na empreitada criminosa. Vale lembrar que o simples exercício do direito ao silêncio por parte de João Victor e Tiago Pereira não afasta a validade e suficiência das demais provas produzidas.

Por fim, o reconhecimento fotográfico dos réus por diversas testemunhas, em especial Silvana
, os elementos materiais apreendidos, os vínculos diretos com os bens subtraídos e a confissão parcial de um dos envolvidos compõem um robusto acervo probatório que não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer contraprova eficaz apresentada pelas defesas,
e considerando que todos os elementos de convicção apontam de maneira segura e convergente para a responsabilidade penal dos réus, não há qualquer vício na sentença condenatória que justifique sua reforma. Ao revés, a manutenção da condenação se impõe como medida de justiça, sendo inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória fundada em alegações genéricas e dissociadas da realidade fática e probatória dos autos.

Por outro lado, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante, como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez o prolator da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída aos apelantes, tampouco espaço para a aplicação, em favor deles, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal),
razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Do pleito
comum
de afastamento do valor indenizatório

N
o que se refere ao valor fixado para indenização à
s
vítima
s
, é imperioso destacar que, no caso dos autos
,
o pedido contido na denúncia é amplo, sem indicação sequer aproximada do montante estimado
.
Nesse termos
: “
Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução.
”

DENÚNCIA (ID 209356911)
.

Sobre a temática, é sabido que a possibilidade de fixação de
quantum
mínimo reparatório em favor da vítima está prevista no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça vem definindo, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação dessa indenização.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023, com o objetivo de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, entendeu que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na denúncia;
(
ii
)
a indicação do valor pretendido; e,
(
iii
)
a instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que
seguem
regidos pela tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ.

E, desde então, o Superior Tribunal de Justiça,
entendendo insuficiente o mero requerimento de indenização na denúncia, vem afastando a reparação de danos em casos que tais, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a
Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
.
1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.2. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20.06.2024).
Destacamos

Sendo assim,
em consonância com o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,

não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos.

N
o caso sob apreciação,
embora
o Ministério Público
tenha formulado
pedi
do expresso na denúncia
de fixação de valor mínimo reparatório em favor das vítimas
,
deix
ou
de indicar o valor a ser perseguido para eventual indenização do ofendido, fragilizando, portanto, o contraditório do
s
apelante
s
.

Embora se verifique, no curso da instrução penal, indicações dos valores
de prejuízo suportados por cada uma das vítimas
,
não houve indicação de que
o
M
inistério
P
úblico teria interesse que

tais valores
fossem
pagos a título de reparação para as vítimas
, tampouco houve a especificação de que os valores reparatórios requisitados na exordial acusatória seriam relativos a danos morais ou materiais,
impedindo até mesmo a impugnação específica dos valores nesta instância revisora, tendo em vista que a r. sentença não especificou se os valores definidos para o pagamen
to a título de indenização seriam referentes a danos morais ou materiais
,
não sendo possível, portanto, a
impugnação dos valores,
uma
vez que não
foram
especificados
.

Destarte, considerando que, na espécie, não houve indicação do valor pretendido na exordial acusatória,
e tampouco foi dad
o
ao
s
apelante
s
a oportunidade de exercer
com plenitude
o contraditório e a ampla defesa com relação a eventual indenização durante a instrução processual
, não há que se falar em manutenção dessa verba indenizatória.

Nesse tocante
, é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL CRIME DE ROUBO.
ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPOSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, IV, DO CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão que afastou a condenação por danos morais imposta à parte recorrida em sentença de primeiro grau, entendendo que não está amparada pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o qual se refere à reparação de danos materiais.

2. A jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que é suficiente o pedido de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, desde que expresso na denúncia, a fim de que seja cabível sua análise em sede de sentença condenatória (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.037.975/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.).

3.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, contudo, modificou seu posicionamento, passando a entender que " 1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023,
DJe
21/11/2023).

4. O caso em concreto trata do crime de roubo, não incidindo o Tema Repetitivo 983/STJ.
Ainda, embora tenha sido formulado pedido de fixação de indenização na denúncia, não foi indicado o valor pretendido, tampouco realizada instrução específica, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa
.

5. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)
Destacamos

Diante do exposto, reconhe
ç
o
a necessidade de
reforma da sentença
para afastar os valores indenizatórios fixados em razão da
ausência de atendimento
d
os requisitos cumulativos
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
, em especial a indicação do valor indenizatório pretendido na inicial e a realização de instruç
ão específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa quanto ao pedido
.

Do
s
pleito
s
de
fixação da pena no mínimo legal
e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, requerido
s
por
J
OÃO VICTOR BUENO BECKER

No que se refere à pretensão defensiva de redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, importa consignar
, conforme indicado no relatório,
que o apelante foi condenado pela prática de dois crimes de furto qualificado, em concurso material
, t
endo sido fixada pena
final
individual de 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos delitos, o que revela que o juízo sentenciante
, ao final da dosimetria,
já aplicou o mínimo legal cominado ao tipo penal prev
ist
o
no art. 155, § 4o do Código Penal, cujo preceito secundário estabelece pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) an
os, além de multa.

Embora a pena-base de João Victor
, quanto ao delito de furto qualificado contra a vítima
Olmiro
Grolli,
tenha sido fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, na segunda fase da dosimetria, ao
reconhecer a atenuante da minoridade relativa
, a magistrada de primeiro grau atenuou a pena em 1/6 e, em observância à súmula 231 do STJ, manteve a pena intermediária em 2 (dois) anos de
reclusão por se tratar do mínimo legal do tipo penal, a qual se tornou definitiva ante a ausência de causas de dimin
uição ou aumento na terceira fase da dosimetria
.

Dessa forma, não há margem para ulterior redução da reprimenda, porquanto o
quantum
de 2 anos representa o piso legalmente previsto para o referido tipo penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta instância revisora.

Ressalte-se que a dosimetria da pena se sujeita ao princípio da legalidade estrita, sendo vedado ao julgador aplicar sanção inferior ao mínimo legalmente previsto, salvo em hipóteses excepcionais de incidência de causa especial de diminuição da pena, o que não se verifica no caso em tela. Com efeito, a reprimenda foi corretamente fixada no mínimo legal, em ambos os delitos, inexistindo nos autos circunstância idônea a justificar modificação dessa conclusão.

Noutra vertente, o apelante requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pleito este que igualmente não
merece

acolhimento
.

O artigo 44 do Código Penal admite a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos quando preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos
: que a pena aplicada seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos; que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e que o réu não seja reincidente em crime doloso. Ademais, exige-se que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício.

Embora a reprimenda tenha sido fixada no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, inexistindo nos autos elementos que indiquem reincidência ou o emprego de violência ou grave ameaça, certo é que a análise do último requisito
[
relativo às circunstân
cias judiciais
]
impede a concessão do benefício pleiteado
no caso em análise
.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, foi negativamente valorada a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, uma vez que a infração penal foi praticad
a com rompimento de obstáculo para
garantir
acesso à res furtiva,
circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e demonstra o dolo intenso do agente, além de evidenciar maior dispêndio de meios para a consecução do delito
.

A

magistra
d
a
de primeira instância destacou
, quando da prolação da sentença,
que não restavam preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 44, razão pela qual não se verifica irregularidade sanável
por esta instância revisora nesse tocante
, mormente porque, repita-se, a
existência de circunstância judicial desfavorável obsta, por si só, a concessão da medida substitutiva
por não satisfazer todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal
.

Aliás, acerca da temática, eis o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART.59 E 33, §3o, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1o, do CP).

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (Superior Tribunal de justiça.
AgRg
no
AREsp
n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no
DJe
: 6-3-2023).

Reconhecida a presença de mais de uma vítima do crime de roubo majorado, idôneo o reconhecimento do concurso formal.

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime, em conformidade com o disposto do art. 33, §3o, do Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Deixo de conhecer do pedido de concessão de recorrer em liberdade, pois tal benesse já foi deferida pelo juízo de origem na sentença objurgada, tendo sido expedido o competente alvará de soltura, não havendo interesse recursal.

(N.U 0004325-92.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024)

Destacamos.

Diante disso, ausente um dos requisitos legais indispensáveis à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, impõe-se o indeferimento do pedido.

Do
pleito de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
,
requerido por
V
ICTOR
H
UGO
D
IAS

DE
S
ANTANA

No que se refere ao p
leito
de
Victor Hugo
visando o abrandamento do regime prisional,

entendo que não merece prosperar
, devendo ser mantido o regime inicial
s
emiaberto
estabelecid
o
.

Com efeito, c
onsoante dispõe o art
.
33, § 2o, alínea b, do Código Penal, as penas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito) anos devem ser cumpridas, como regra, em regime inicialmente semiaberto. No entanto, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que essa regra comporta exceção quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, hipótese em que o regime mais gravoso poderá ser fixado, ainda que a pena aplicada esteja dentro do intervalo legal previsto para regime mais brando.

No caso em análise, embora a reprimenda tenha sido fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, exatamente no limite
máximo
previsto para o regime aberto, verifica-se que uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena,
mais precisamente as
circunstâncias do crime em razão
do rompimento
de obstáculo
,
com repercussão direta sobre a fixação do regime prisional inicial. Trata-se, portanto, de elemento concreto que autoriza a mitigação da regra geral estabelecida no § 2o do artigo 33 do Código Penal, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

A existência de fundamento idôneo e individualizado, extraído do próprio conteúdo dos autos e da análise do artigo 59 do Código Penal, justifica a imposição do regime intermediário. Assim, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto, tampouco fundamento para seu abrandamento.

Aliá
s, este entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do precedente abaixo
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO PISO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR ACIMA DO PISO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. No que tange às circunstâncias em que cometido o crime, reputo que foram extremamente gravosas, em virtude do modus operandi da prática delitiva, haja vista que a agravante se juntou a outras pessoas, inclusive estrangeiros, para colocar em prática a empresa ilícita. Contas em outros países foram utilizadas, e a vítima foi induzida em erro por considerável lapso temporal. Isso indica que não houve apenas uma atitude passageira delinquente, mas um pensamento e uma conduta reiterada (e-STJ, fl. 17), circunstância que autoriza a negativação do mencionado vetor.

3. Em relação às consequências do delito, também foram gravosas, em virtude do expressivo prejuízo financeiro sofrido pela vítima, da ordem de R$ 450.000,00. Nesse contexto, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a essa vetorial, inclusive em maior extensão, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico.

4.
Quanto ao regime prisional, também não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois, apesar de o montante da sanção - 2 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), as quais ensejaram a exasperação da basilar, autorizam a fixação do regime prisional intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da agravante no regime inicial semiaberto.

Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 993.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Destacamos.

Por seu turno, acerca da matéria, esta Corte de Justiça, assim se manifestou:

[...] A utilização da natureza e quantidade de droga tanto na primeira fase quanto para afastar o redutor, caracteriza bis in idem, impondo-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

Circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto
e impede a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. A existência de denúncias específicas e fundada suspeita autoriza a busca pessoal em via pública. A apreensão de drogas em poder da agente abordada justifica a busca domiciliar. 2. A absolvição é descabida quando as provas produzidas comprovam a ocorrência do tráfico imputado às rés. 3. A ausência de fundamento idôneo impõe o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração de 2/3."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CPP, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP; AgRg no REsp 2.028.904/SC; RE 603.616 (Tema 280/STF); AgRg no AREsp 2.836.831/SP.

(N.U 1001029-79.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
Destacamos

[...]

6.
Em crimes com pena inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, justifica a fixação de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, II e IV; art. 33, §2o e §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 849.641/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 15/4/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 778.807/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23/10/2024.

(N.U 0001510-16.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
)
Destacamos

[...] Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1o, do CP).

“Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023).

Reconhecida a presença de mais de uma vítima do crime de roubo majorado, idôneo o reconhecimento do concurso formal.

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime, em conformidade com o disposto do art. 33, §3o, do Código Penal.

[...]

(N.U 0004325-92.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024)

Destacamos.

Dessa forma, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, é legítima a imposição do regime semiaberto, sendo inviável a substituição por regime aberto, nos termos autorizados pelo § 3o do artigo 33 do Código Penal.

Posto isso,
em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou
parcial provimento

ao
s
recurso
s

interposto
s
por

João Victor Bueno Becker, Tiago Pereira de Oliveira
e
Victor Hugo Dias de Santana
, para afastar a
condenação
do pagamento solidário
para reparação
de danos
causados pela infração às
vítimas

Olmiro
Grolli
,

no valor de
R$
3.000,00 (três mil reais)
,
e Keith C
ruz Rocha
,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025